Tribunal: TJSP
Processo: 1008262-72.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ATRASO SIGNIFICATIVO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. VOO CANCELADO POR ALEGADA MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FATO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Ementa:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ATRASO SIGNIFICATIVO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. VOO CANCELADO POR ALEGADA MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FATO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), O QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E NÃO ENSEJA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.